Tribunal: TJMT
Processo: 1089536-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089536-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATYELLE PEREIRA PIMENTEL - CPF: 015.967.531-61 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1089536-82.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Katyelle Pereira Pimentel

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE PORTABILIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que, em dezembro de 2024, solicitou a portabilidade para troca de plano, contudo, seu pedido foi negado sob o argumento de que havia faturas em aberto referente aos períodos de novembro e dezembro de 2016, no valor de R$ 185,74 e novembro e dezembro de 2017, no valor de R$ 139,14, os quais se encontram prescritos, sendo indevida a cobrança. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de débito e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

3. Analisando os autos, verifico que a cobrança realizada pela Ré corresponde a débito vinculado a linha telefônica de titularidade da autora referente às faturas dos anos de 2016 e 2017, os quais se encontram prescritos, entretanto, a prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

4. Em que pese à alegação de que houve recusa na efetivação da portabilidade por parte da Ré, tal fato não restou comprovado nos autos, sendo ônus da autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”
(REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3a turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

6. Assim, a mera cobrança de débito, ainda que indevida desacompanhada de medidas mais gravosas, como inscrição em cadastros restritivos de crédito ou interrupção dos serviços, não configura, por si só, dano moral indenizável.

7.

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

8.
Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA – SEM LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A dívida prescrita tem natureza de obrigação natural. O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão judicialmente, sendo preservado o direito de buscar a satisfação do crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42 do CDC.

O credor pode realizar a cobrança extrajudicial da dívida mesmo diante de eventual prescrição, a qual não extingue o direito material em si.

Não há que se falar em declaração de inexistência de débito quando demonstrada a regular contratação e a inadimplência, sendo de rigor a manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

(N.U 1001409-68.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÉBITO PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débito e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

Fato relevante. A autora contratou serviço de internet com a empresa requerida, mas enfrentou problemas na prestação do serviço e na emissão de boletos, culminando em acordo perante o Procon para cancelamento do contrato e perdão das dívidas de 2023. Posteriormente, foi cobrada por débito referente a contrato de telefonia fixa de 2009, cuja contratação nega.

Decisão anterior. A sentença reconheceu a inexistência do débito, mas afastou a indenização por dano moral diante da ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de débito prescrito e inexistente, não acompanhado de negativação do nome da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou outros meios de coação, não configura dano moral in re ipsa.

Ausente prova de prejuízo à honra objetiva da autora ou repercussão social da cobrança.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra forma de exposição vexatória, não enseja, por si só, reparação por dano moral. 2. A inexistência de repercussão negativa na esfera extrapatrimonial afasta o dever de indenizar.”

(N.U 1007190-68.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025